Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-63.2017.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE VENDA MERCANTIL SUBJACENTE AO TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DE MANDATÁRIO. ATO CULPOSO PRÓPRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que minimamente, atacam os fundamentos da decisão recorrida.

2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil).

3. A instituição financeira não pode ser responsabilizada pelo protesto indevido quando não for comprovada a existência de nenhuma relação jurídica entre este e aquela.

4. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.

5. A pessoa jurídica tem potencialidade para sofrer dano moral, de modo que pode pleitear a devida indenização quando atingida em sua honra objetiva, haja vista não ser dotada de elemento psíquico.

6. Nos casos de protesto indevido, há lesão à honra objetiva, pois o dano se configura independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.

7. Quando se trata de endosso-mandato, o endossatário só responde por danos materiais e morais nos casos em que recebe o título de crédito e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio.

8. O valor da reparação por danos morais deverá observar as seguintes finalidades: preventiva, punitiva e compensatória, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

9. Apelação parcialmente provida.